Tribunal: TJDFT
Processo: 0010549-05.2016.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFORMAÇÕES SOBRE PARADEIRO DO RÉU. NÃO AVERIGUAÇÃO ADEQUADA. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta.
2. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei. O § 3o do referido dispositivo dispõe que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que não ocorreu na espécie, a revelar a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 280 do CPC.
4. Na hipótese, frustrada apenas uma tentativa de citação pessoal do réu, no endereço localizado nos cadastros da Justiça Eleitoral, a citação por edital foi determinada sem que tivessem sido feitas pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud e Infojud), a despeito dos reiterados pedidos do autor para tanto. Ademais, mesmo constando nos autos o número de telefone do réu e a cidade na qual estaria residindo, tais informações não foram adequadamente averiguadas.
5. A prematura determinação de citação por edital causou prejuízos ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, genitor da criança que o autor pretende adotar, a corroborar a necessidade de decretação de nulidade do ato.
6. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada.